Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702896-46.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO COMUNITÁRIO DE ASSISTÊNCIA À CANDANGOLÂNDIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO CONFIGURADO. ILÍCITO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão de ressarcimento ao erário por ilícito civil prescreve em 5 (cinco) anos, de acordo com o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. 2. No Decreto Federal n. 20.910/32, não há regulamentação da prescrição intercorrente, referindo-se apenas à prescrição quinquenal da pretensão ressarcitória. Não é dizer, contudo, que o processo administrativo não esteja sujeito aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e celeridade processual, estatuído no art. 5o, LXXVIII, da CF, uma vez que admitir a tramitação do processo administrativo por tempo indefinido acaba por violar o princípio constitucional da segurança jurídica. 3. O pedido de parcelamento administrativo implicou em reconhecimento do débito e renúncia de eventual prescrição. 4. No caso, foi dada à parte a oportunidade de se manifestar e apresentar justificativas por diversas vezes quanto às pendências e possíveis irregularidades apontadas no processo de análise das contas prestadas. Inexiste ofensa ao direito de defesa da entidade nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo referido. 5. O dispositivo mencionado no relatório final do processo administrativo (artigo 25, § 3o, inciso III, do Decreto n. 35.240/2014) trata de regramento procedimental, e não de direito material. Portanto, pode ser aplicado ao caso pois estava vigente no momento da prática do ato, em observância ao princípio do tempus regit actum (art. 14 do CPC). 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 5o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 187 do Código Civil, sustentando, em síntese, que (i) o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública se inicia da data do ato ou fato do qual se originarem e, no caso concreto, considerando que o contrato administrativo findou em julho de 2010, a pretensão ressarcitória foi fulminada pela prescrição em julho de 2015; (ii) o longo período utilizado pelo ente federado em analisar a prestação de contas configura abuso de direito e não suspende nem interrompe a fluência do prazo prescricional; (iii) o pedido de parcelamento decorreu de imposição unilateral por parte da Administração e não significa reconhecimento do débito nem renúncia de prescrição; (iv) considerar que a Fazenda Pública não tenha prazo certo para examinar contas e estabelecer obrigações ressarcitórias ofende o princípio da segurança jurídica que o instituto da prescrição visa proteger. Pede a juntada aos autos, com fundamento no artigo 435 do Código de Processo Civil, de documentos administrativos que se referem a provas supervenientes relevantes. Ao final, requer que as intimações sejam realizadas em nome dos advogados THIAGO OLIVEIRA DE CASTRO – OAB/DF 35.951 e LEONARDO VIEIRA CARVALHO – OAB/DF 33.236 (ID 70662260). A parte recorrente interpôs, também, o recurso especial de ID 70662266, com razões idênticas ao do primeiro apelo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 5o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 187 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Deixo de conhecer do recurso especial de ID 70662266, porquanto inadmissível. Isso porque, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, à exceção dos casos previstos em lei. Tendo em vista o manejo do recurso especial de ID 70089089 no mesmo dia, em horário anterior, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ ao afirmar que "A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial é vedada pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa” (AgInt no AREsp n. 2.619.211/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 22/11/2024). No que se refere ao pedido de juntada de documentos administrativos que se referem a provas supervenientes relevantes, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70662260. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025